Tribunal: TCU
Processo: 039.877/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2751/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento do cumprimento das determinações contidas nos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1632/2020-TCU-Plenário , proferido em 24/6/2020, no TC Processo 011.702/2018-4 , de Relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, c/c art.17 da Resolução 315/2020 TCU, ACORDAM em: a) considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.2.1 do Acórdão 1632/2020-TCU-Plenário ; b) considerar parcialmente cumprida a determinação constante do subitem 9.2.2 do Acórdão 1632/2020-TCU-Plenário ; c) dar ciência à Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Luís/MA e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315, de 2020, da necessidade de realização de Termo de Acordo de compensação pelos dias e horas não trabalhados durante o movimento grevista ocorrido nos dias 25/10/2017 e 1o/11/2017 a 11/6/2018, com todos os servidores que participaram do movimento grevista, de modo a dar cumprimento à decisão judicial transitada em julgado especificada no subitem 9.2.2 do Acórdão 1632/2020-TCU-Plenário ; d) encaminhar o presente Acórdão à Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Luís/MA e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, destacando que a deliberação ora encaminhada pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e e) apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 011.702/2018-4 , nos termos do art. 36 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 039.877/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Delegacia da Receita Federal Em São Luís/MA (00.394.460/0080-45); Roosevelt Aranha Saboia (XXX.258.373-XX); Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (00.394.460/0058-87); Secretaria-executiva do Ministério da Economia. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária e Supervisão de Contas (SecexTrib). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.